Tribunal: TJES
Processo: 0002495-82.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Fraudes em Certames de Interesse Público
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002495-82.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON ALMEIDA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002495-82.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON ALMEIDA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO MATERIAL. PRESUNÇÃO DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

O recorrente foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim como incurso nas sanções do artigo 180, caput, e artigo 311, §2º, III, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 4 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de pena pecuniária.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, pleiteando a absolvição por ausência de provas quanto ao dolo na receptação e ao conhecimento da adulteração, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime previsto no artigo 311, §2º, III, do CP, bem como a fixação da pena no mínimo legal para o delito de receptação, sob alegação de primariedade e bons antecedentes do apelante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da condenação. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes provas suficientes para a condenação, especialmente quanto ao dolo na receptação e ao conhecimento da adulteração; (ii) saber se é cabível a desclassificação do crime de adulteração de sinal identificador para modalidade menos gravosa; (iii) saber se é possível a redução da pena para o mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos, em especial pelo laudo pericial e pelo depoimento do policial militar responsável pela abordagem, colhido sob contraditório.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, estando o bem de origem criminosa na posse do réu, presume-se o dolo na receptação, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar a origem lícita ou sua boa-fé, ônus não satisfeito no presente caso.

8. As alegações de desconhecimento da ilicitude e de aquisição de boa-fé não se sustentam diante da ausência de documentos mínimos de comprovação da compra e da existência de evidentes sinais de adulteração no veículo, como placas clonadas, vidros lixados e ausência de etiquetas de segurança.

9. A tese de desclassificação também não merece acolhida, uma vez que o tipo penal do artigo 311, §2º, III, do CP abrange aquele que, mesmo não sendo autor da adulteração, utiliza veículo com sinais identificadores adulterados, desde que devesse saber da irregularidade, o que se evidencia pelas circunstâncias do caso.

10. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o artigo 68 do Código Penal. Quanto ao crime de receptação, valoraram-se negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma justificada.

11. Para o crime do artigo 311, §2º, III, a pena foi fixada no mínimo legal, não havendo reparos.

12. Não se verificam ilegalidades ou abusos na aplicação da pena que justifiquem a redução pleiteada.

13. Ausentes fundamentos que autorizem a reforma da sentença condenatória, impõe-se a manutenção integral da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É presumido o dolo na receptação de veículo automotor com sinais identificadores adulterados, cabendo ao réu comprovar sua boa-fé, sendo incabível a desclassificação quando evidentes as circunstâncias que indicam ciência da ilicitude. A dosimetria da pena que observa os critérios legais e valora negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime não comporta redução ao mínimo legal na ausência de ilegalidade ou excesso."

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: arts. 59, 68, 69, 180 caput, 311 §2º, III

Código de Processo Penal: art. 386, VII

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Edson Almeida Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 180, caput, e artigo 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal, em concurso material, nos termos do artigo 69 do mesmo diploma legal. A pena foi fixada em 4 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de pena pecuniária.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a tese de ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que o réu teria agido de boa-fé ao adquirir o automóvel, desconhecendo sua origem ilícita. Requer, portanto, a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de adulteração de sinal identificador, previsto no artigo 311, §2º, III, do Código Penal, e, ainda, a fixação da pena no mínimo legal quanto ao delito de receptação, em razão da primariedade e dos bons antecedentes do apelante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela Procuradora de Justiça Carla Stein, acompanha integralmente o entendimento do órgão de primeira instância, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002495-82.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON ALMEIDA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de apelação criminal interposta por Edson Almeida Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 180, caput, e 311, §2º, III, ambos do Código Penal, em concurso material, nos termos do artigo 69 do mesmo diploma legal, fixando-lhe a pena total de 4 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de pena pecuniária.

Conforme a peça acusatória, o apelante foi flagrado, em 30 de agosto de 2023, conduzindo veículo automotor de procedência ilícita, com restrição por furto/roubo, e ostentando sinais identificadores adulterados, como placa clonada, vidros lixados, ausência de etiquetas autoadesivas e discrepância entre o número de identificação veicular e a placa utilizada.

A autoria delitiva foi atribuída ao réu a partir do flagrante, da prova técnica e do depoimento do policial militar responsável pela abordagem, colhido em juízo sob o crivo do contraditório.

A defesa requer a absolvição do recorrente, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação e, principalmente, que o réu teria adquirido o veículo de boa-fé, desconhecendo sua origem ilícita.

Alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta tipificada no artigo 311, §2º, III, do Código Penal, e, ainda, caso não acolhidas as teses absolutórias, pugna pela fixação da pena no mínimo legal quanto ao crime de receptação, sob o argumento de que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal seriam favoráveis ao apelante, que é primário e possui bons antecedentes.

Após detida análise dos autos, não merece prosperar qualquer das teses deduzidas no apelo.

A materialidade dos delitos encontra-se amplamente demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 52180410, do Auto de Apreensão e do Laudo de Perícia Técnica que atesta, de forma precisa, que o veículo GM Onix, placa OVI-2468, utilizado pelo réu, apresentava placa clonada e diversos sinais identificadores adulterados.

Conforme consignado no laudo, os vidros estavam com os dígitos numéricos lixados, as etiquetas autodestrutivas estavam ausentes e, após consulta pelo número do NIV, verificou-se que o veículo real correspondia à placa PPD-3083, com restrição por furto/roubo.

A autoria está igualmente bem delineada no conjunto probatório, em especial pelo depoimento prestado pelo policial militar Denis Santos Vieira, colhido em audiência e constante na sentença. O teor desse depoimento, que ora se transcreve para que não pairem dúvidas quanto à sua fidelidade, é o seguinte:

“estávamos em patrulhamento e visualizamos esse veículo e eu percebi que a placa era nova, mas não era reflexiva, o que era estranho; o veículo estava com plaquinha de UBER, tentamos abordá-lo, mas ele não parou; mais à frente conseguimos abordá-los e verificamos que os sinais do vidro estavam suprimidos, olhamos a numeração da porta que estava adulterada; o réu alegou que comprou o carro no Facebook, sem dar muitas explicações; havia indícios de sinal de adulteração; nesse caso os vidros estavam lixados, suprimindo os números de identificação; a abordagem foi porque era um veículo novo com um tipo de placa que não se fabrica mais, o que chamou a atenção; enviamos fotos do chassi e motor ao Copom; o réu não tinha o documento do carro, não disse também porque não tinha”.

Por sua vez, o interrogatório do réu corrobora a versão policial no que diz respeito à posse do veículo, ainda que procure afastar o dolo, afirmando:

“me recordo do dia; na verdade eu vinha numa rua acima da Santos Neves e quando vi o sinal de sirene achei que o policial tentava passar, por isso parei no ponto de ônibus, mas depois que não era isso, era uma abordagem ao meu veículo; eu usava o veículo para aplicativo; tenho outra profissão, trabalho na ECO101, fazia Uber nas folgas; nunca respondi outro processo; eu tinha carteira de motorista e documento do carro, mas o policial não deixou eu mostrar, nem deu tempo, ele fez eu descer rápido do carro; eu havia comprado o carro fazia 6 meses; eu comprei pela internet por 30 mil reais, eu ofertei 20 mil e fiquei de pagar 10 prestações de 1 mil reais; o valor do carro era esse mesmo, valor máximo de 33 mil; o carro estava licenciado, eu recebi o documento; um pagamento dos 20 mil eu fiz no posto em frente à Nagano Motos, eu paguei e ele me entregou o carro e documento; ele disse que quando eu acabasse de pagar ele me daria o documento de transferência; eu cheguei a pagar 3 prestações de mil; depois que o fato aconteceu eu tentei procurar a pessoa que me vendeu, mas sem sucesso; eu fiz um boletim de ocorrência; eu paguei fiança na Delegacia; entendo que não sou culpado, eu fui enganado, fui passado pra trás, sou inocente; a placa era a mesma do documento”.

Apesar das alegações defensivas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apreendido o bem de origem criminosa na posse do réu, presume-se o dolo, recaindo sobre ele o ônus de demonstrar a origem lícita do bem ou, ao menos, a sua boa-fé.

Essa presunção, como reiteradamente decidido, pode ser afastada apenas mediante prova robusta e documental, o que não se verificou nos autos.

O apelante não apresentou qualquer contrato, recibo, extrato bancário, identidade do suposto vendedor ou qualquer outra comprovação idônea da alegada negociação, limitando-se a narrativas desconexas e sem respaldo documental.

As circunstâncias que envolveram a aquisição do veículo – preço inferior ao de mercado, ausência de documentação regular, trato com vendedor anônimo e via redes sociais – são incompatíveis com a diligência mínima exigida de qualquer cidadão médio.

A tese de ignorância ou leigo em relação aos sinais visíveis de adulteração também não subsiste diante da natureza grosseira da fraude.

A placa utilizada possuía coloração incompatível com os padrões legais, os vidros estavam nitidamente lixados e as etiquetas de segurança haviam sido removidas. Tais características eram perceptíveis sem qualquer conhecimento técnico, sendo insustentável a tese de desconhecimento.

Também não prospera o pedido de desclassificação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O artigo 311, §2º, III, do Código Penal abrange não apenas quem realiza a adulteração, mas também aquele que adquire, transporta ou utiliza o veículo com sinais adulterados, desde que devesse saber da irregularidade.

No presente caso, todas as circunstâncias indicam que o recorrente, no mínimo, assumiu o risco de utilizar um bem ilícito com sinais visivelmente manipulados.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da pena ao mínimo legal, igualmente não há reparo a ser feito.

A dosimetria observada pelo juízo de primeiro grau respeitou integralmente o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, quanto ao crime de receptação, duas circunstâncias foram valoradas negativamente: a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi majorada com fundamento na reprovabilidade acentuada da conduta, tendo em vista que se trata de receptação de veículo automotor, bem de expressivo valor, cuja aquisição exige cautela adicional, sendo possível, inclusive, consulta aos órgãos públicos.

Já as circunstâncias do crime foram agravadas pelo uso de placa falsa, fato que dificultava a fiscalização do Estado e revelava sofisticação na ocultação da ilicitude.

As demais circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas de forma neutra, inclusive os bons antecedentes, a conduta social e a personalidade, diante da ausência de elementos específicos nos autos.

Também foram considerados neutros os motivos e as consequências do crime, além do comportamento da vítima.

A pena-base foi exasperada em 10 meses e 8 dias de reclusão acima do mínimo legal, patamar que se mostra proporcional e adequado.

Em relação ao crime do artigo 311, §2º, III, do CP, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma neutra e a pena fixada no mínimo legal.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.